Tribunal: TJMT
Processo: 1047738-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047738-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACEMA APARECIDA DIAS - CPF: 811.432.141-53 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA LEANDRO - CPF: 041.609.071-05 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1047738-49.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

IRACEMA APARECIDA DIAS

Recorrido(s):

OI MÓVEL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

No tocante ao quantum indenizatório fixado em

R$ 1.000,00 (um mil reais), entendo que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 173,07 (cento e setenta e três reais e sete centavos), possuindo um apontamento posterior, a não justificar qualquer aumento.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
IRACEMA APARECIDA DIAS
em desfavor da
OI S.A
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Por pertinência,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto feito pela Reclamada na contestação.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Não há nos autos nada que justifique a restrição apontada de R$ 173,07 (cento e setenta e três reais e sete centavos), de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevida a negativação.

Em sua defesa, a ré alegou que houve a contratação, no entanto não juntou nenhuma prova de sua alegação.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Em consulta realizada por esse magistrado ao SPC Brasil e ao SCPC Boa Vista, não foi localizada restrição apta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

No entanto, o recorrente registra um apontamento posterior e ativos no SPC. Vejamos:

Desta feita,
existindo negativação posterior, este fato deve ser utilizado como fator de modular o valor da indenização, de onde, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por uma negativação de R$ 173,07 (cento e setenta e três reais e sete centavos), se mostra mais do que adequado a não merecer reparos.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter alterados os termos da sentença, moldes do art. 46 da Lei n° 9099/1995, acrescidas das considerações deste voto.

Diante do resultado do julgamento, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/1995, arbitro em 10% sobre o valor da condenação, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022